Tribunal: TJDFT
Processo: 0714703-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714703-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. O. D. J. REPRESENTANTE LEGAL: HERCULANO BATISTA DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por S.O.D.J. contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao DISTRITO FEDERAL a imediata inclusão do agravante na Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) e a internação em Unidade de Terapia Intensiva de hospital público (UTI), observados os critérios técnicos de prioridade definidos pela CRIH, com possibilidade de internação na rede particular. O agravante sustenta, em síntese, que a decisão não constou prazo para cumprimento da obrigação. Assevera que possui 1 mês de vida, necessita de UTI com oxigenoterapia, de forma imediata, em razão do risco de óbito. Requer a tutela de urgência recursal para estipulação do prazo máximo de 12 horas para a internação em leito de UTI. No mérito, requer a confirmação da liminar. Dispensado o preparo por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, I, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, admito o recurso e passo a análise do pedido liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Consta no relatório médico ID 57864125 - Pág. 12/13 que o agravante encontra-se em grave estado de saúde com necessidade de UTI pediátrica com suporte de oxigênio, portanto, presentes a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL: a) a imediata inclusão da parte autora na CRIH, por e-mail dirigido ao plantaocrihdf@gmail.com, caso ainda não esteja incluída, segundo os critérios da Secretaria de Saúde do Distrito Federal; b) que proceda a internação da parte autora em Unidade de Terapia Intensiva, de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades, devendo a ordem de internação em leitos de UTI seguir os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família e promover o deslocamento”. Embora infira-se da decisão que seu cumprimento é de ordem imediata, por cautela e a fim de sanar qualquer dúvida, afigura-se razoável a estipulação de prazo para cumprimento da decisão. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência recursal para determinar que o Distrito Federal cumpra a decisão ID 192538002 do processo de origem no prazo de 24 (vinte e quatro horas). Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado na forma do artigo 1.019, inciso II, do CPC. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator